Tribunal: TJSP
Processo: 1001977-11.2022.8.26.0011
Classe: Apelação Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Correia Lima
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-12-10
Data de publicação: 2023-12-10

Ementa:
CONTRATO BANCÁRIO – Ação de obrigação de fazer – Alegada retenção dos proventos da autora para amortização de parcelas de empréstimos consignados em folha de pagamento em percentual superior a 30% da remuneração disponível admitido pela legislação de regência - Pleito da acionante para que os descontos sejam limitados a 30% – Autora pensionista de militar das Forças Armadas – Incidência de

Ementa:
CONTRATO BANCÁRIO – Ação de obrigação de fazer – Alegada retenção dos proventos da autora para amortização de parcelas de empréstimos consignados em folha de pagamento em percentual superior a 30% da remuneração disponível admitido pela legislação de regência - Pleito da acionante para que os descontos sejam limitados a 30% – Autora pensionista de militar das Forças Armadas – Incidência de legislação específica (Medida Provisória no 2.215-10/2001) que autoriza descontos de até 70% dos vencimentos/proventos brutos – Descontos efetuados pelas instituições financeiras que não ultrapassaram aludido limite – Precedentes do C. STJ e deste E. TJSP – Improcedência mantida – Recurso improvido.